Tribunal: TJSP
Processo: 1066624-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – IMPETRAÇÃO E JULGAMENTO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS PECUNIÁRIAS RETROATIVAS DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência da prescrição, para o ajuizamento da ação de cobrança. 2. Observância da Súmula no 383,

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – IMPETRAÇÃO E JULGAMENTO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS PECUNIÁRIAS RETROATIVAS DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência da prescrição, para o ajuizamento da ação de cobrança. 2. Observância da Súmula no 383, da jurisprudência reiterada e dominante do C. STF. 3. O termo inicial da prescrição quinquenal, no tocante às parcelas pecuniárias vencidas, corresponde à data da impetração do mandado de segurança, que reconheceu o direito material postulado. 4. No mérito, a parte autora faz jus ao recebimento das parcelas pecuniárias vencidas anteriormente à impetração do mandado de segurança, que reconheceu o direito à incorporação do Adicional de Local de Exercício no vencimento padrão, mediante a observância do Grau Mínimo e a prescrição quinquenal. 5. Inaplicabilidade, ao caso concreto, da jurisprudência firmada por ocasião do r. julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2151535-83.2016.8.26.0000, da C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 7. Incidência dos juros de mora, a partir da notificação da autoridade coatora, no anterior mandado de segurança, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09. 8. Aplicação, ainda, do r. resultado do julgamento do RE no 870.947, Tema no 810, do C. STF, bem como, as eventuais e subsequentes alterações. 9. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, reformada. 11. Ação, julgada procedente, invertido o resultado inicial da lide. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.